Tribunal: TJMT
Processo: 1045407-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045407-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 765.717.932-53 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO INSERIDO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão unânime que negou provimento a Agravo Interno, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça. A embargante alega obscuridade pela suposta ausência de comprovação da regularidade da intimação e contradição entre a decisão e a prova documental de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de: (i) obscuridade no acórdão quanto à demonstração da regularidade da intimação da patrona da parte; e (ii) contradição interna na fundamentação que concluiu pela ausência de provas robustas da miserabilidade jurídica da empresa.

III. Razões de decidir

3. A obscuridade apontada revela-se inexistente, uma vez que o acórdão embargado reproduziu, em seu corpo, a imagem da certidão de publicação do Diário da Justiça Eletrônico, comprovando de forma inequívoca que a intimação foi realizada em nome da advogada constituída, denotando falta de leitura atenta da decisão pela parte recorrente.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado; a dissonância entre a convicção do órgão julgador acerca da insuficiência probatória e a interpretação que a parte confere aos documentos apresentados caracteriza mero inconformismo com o resultado desfavorável.

5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a revisão do mérito da causa ou para a correção de suposto, devendo a parte valer-se das vias recursais adequadas para manifestar sua irresignação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há obscuridade quando o acórdão reproduz expressamente o documento cuja ausência é alegada pela parte. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão judicial e os elementos de prova constantes dos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
em face do Acórdão prolatado nos autos do Agravo Interno n. 1045407-58.2025.8.11.0000, em que figura como agravante a própria embargante e agravado
JOÃO BATISTA MOREIRA DE ARAÚJO
.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a preliminar de nulidade da intimação.

Confira-se a ementa do julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça na origem. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, uma vez que o prazo concedido para juntada de documentação contábil atualizada transcorreu sem manifestação. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da intimação, sob fundamento de que a publicação foi realizada apenas em nome da pessoa jurídica, em desrespeito ao pedido expresso de publicação exclusiva em nome da advogada constituída, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC; e (ii) concessão da gratuidade da justiça, sob fundamento de que a condição de microempresa recém-constituída, com capital social ínfimo e sem faturamento, é suficiente para demonstrar a miserabilidade jurídica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade da intimação referente ao despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência; e (ii) saber se a documentação já constante dos autos é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico observou rigorosamente as formalidades legais. A intimação fez constar de forma expressa e inequívoca o nome da advogada indicada pela parte, conforme art. 272, § 2o, do CPC. A inércia da parte em atender ao comando judicial no prazo assinalado não decorreu de vício na comunicação processual, mas de conduta da própria recorrente. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente limitou-se a apresentar balancetes contábeis desatualizados e alegações genéricas sobre sua constituição recente e ausência de faturamento. A atividade empresarial de aquisição e recuperação de créditos pressupõe, a priori, disponibilidade de capital de giro. A ausência de atendimento à determinação judicial que oportunizou a comprovação da hipossuficiência financeira por meio de juntada de documentos atualizados reforça a conclusão de que a parte não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade do benefício. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando
obscuridade
e
contradição
. Sustenta, quanto à obscuridade, que o acórdão afirma a regularidade da intimação mas não transcreve ou indica o documento que comprovaria tal fato. Quanto à contradição, aduz que a decisão baseou-se em presunção abstrata de saúde financeira (pela atividade de recuperação de crédito) que conflita com a prova documental de prejuízo existente nos autos. Pede efeitos infringentes e prequestionamento.

Não houve intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não se angularizou na origem.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega obscuridade quanto à prova da intimação e contradição na análise da prova de hipossuficiência.

Os embargos
não comportam
acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

DA ALEGADA OBSCURIDADE

A embargante sustenta que o acórdão seria obscuro por afirmar que a intimação foi regular ("Confira-se o teor da intimação veiculada:") sem, contudo, apresentar o documento correspondente.

A alegação carece de respaldo fático.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que o documento comprobatório da intimação (certidão de publicação do DJe) foi devidamente inserido no corpo do voto, logo após a frase citada pela embargante. A imagem reproduzida no julgado demonstra, de forma inequívoca, que a publicação constou o nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL (OAB/RJ 245.274), afastando a tese de nulidade.

Não há, portanto, qualquer obscuridade ou falta de clareza na decisão, que fundamentou a rejeição da preliminar com base em prova documental expressamente colacionada aos autos. A insurgência revela, na verdade, desatenção à leitura integral do
decisum
.

No mérito, a embargante aponta contradição entre a fundamentação do acórdão (que mencionou a atividade de recuperação de crédito) e a prova documental (balancetes e extratos).

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo, ou fundamentos entre si). Não se confunde com contradição externa, ou seja, eventual divergência entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova robusta (Súmula 481/STJ) e que, no caso concreto, a documentação apresentada era desatualizada e insuficiente. A menção à natureza da atividade empresarial serviu apenas como reforço argumentativo para justificar a necessidade de prova cabal, que não foi produzida em razão da inércia da própria embargante.

O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir a valoração da prova realizada por este Colegiado, pretensão incabível na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a ausência de vícios no julgado torna desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, aplicando-se o disposto no artigo 1.025 do CPC (prequestionamento ficto) para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Fica a parte embargante advertida de que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026